Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Banco do Brasil SA contra decisão da instância prima, que indeferiu o pedido de consulta de bens e direitos do devedor, por meio do CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Indefiro o pedido de tutela provisória recusal, uma vez que não estão presentes os seus requisitos autorizadores, mormente a urgência que o caso requer. Ademais, o rápido processamento do recurso de agravo de instrumento não enseja prejuízo processual ou material a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora